Tribunal: STJ
Processo: 0014664-60.2022.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71525 - RS (2023
/0188992-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : SIMARA CARDOSO GARCEZ - RS028606
AGRAVADO
: REGIS MARTINS RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO SOMAVILLA KELLING - RS090195
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA SEGUINTE DO
CERTAME
REALIZADA
ATRAVÉS
DE
E-MAIL.
MENSAGEM
DIRECIONADA À CAIXA DE
. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO
SPAM
DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
DIANTE DO EXTENSO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A
HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 182 DO STJ E
§ 1o, DO CPC. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora Recorrente
contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, consistente na preterição do impetrante na nomeação para o cargo de
Técnico Judiciário, concurso público regido pelo Edital no 28/2017. O Tribunal
Estadual denegou a segurança, por maioria.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido concluiu pela inexistência de
direito líquido e certo ao Impetrante, porquanto a sua notificação "foi realizada
exatamente na forma prevista no edital, não se podendo afirmar que tenha o
Tribunal de Justiça realizado comunicação de forma ineficiente".
3. No caso em exame, o ora Agravante, aprovado em 1.332a lugar para
o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, perdeu o prazo para solenidade de escolha do local de lotação, fazendo
com que passasse a ocupar o último lugar na lista de classificação final do
certame, porque a convocação feita por e-mail ficou retida na caixa de
.
spam
4. Na espécie, considerando o lapso temporal transcorrido entre o
resultado do certame e o ato convocatório para as etapas seguintes do concurso,
cerca de 4 (quatro) anos, além da ineficácia da notificação encaminhada pela
autoridade coatora, pois continha termos gerais e foi direcionada a centenas de
Documento eletrônico VDA51905755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: fa51fd80-2cea-4da2-bf8a-09d30a92e199

pessoas, não discriminando o nome do Recorrente, além de ter ocorrido uma
única mensagem eletrônica, enviada por servidor, sem confirmação de leitura
ou recebimento, não se mostra razoável a preterição do candidato,
"notadamente quando a administração pode se utilizar de outros meios eficazes
de comunicação, a partir de dados habitualmente fornecidos no ato da inscrição,
como número de celular e endereço residencial, para assegurar a cientificação
do candidato".
5. A Primeira Seção desta Corte já teve oportunidade de manifestar o
entendimento de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o
efetivo conhecimento de sua convocação, através de comunicação pessoal,
mormente quando transcorrido lapso temporal considerável entre os atos do
certame. Nesse sentido: AgInt no PUIL n. 1.224/AP, relator Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
3/12/2019,
9/12/2019.
6. A parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas, no
recurso anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o
. Incidência
decisum
da Súmula n. 182 do STJ.
7. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: fa51fd80-2cea-4da2-bf8a-09d30a92e199

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71525 - RS (2023
/0188992-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : SIMARA CARDOSO GARCEZ - RS028606
AGRAVADO
: REGIS MARTINS RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO SOMAVILLA KELLING - RS090195
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA SEGUINTE DO
CERTAME
REALIZADA
ATRAVÉS
DE
E-MAIL.
MENSAGEM
DIRECIONADA À CAIXA DE
. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO
SPAM
DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
DIANTE DO EXTENSO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A
HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 182 DO STJ E
§ 1o, DO CPC. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora Recorrente
contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, consistente na preterição do impetrante na nomeação para o cargo de
Técnico Judiciário, concurso público regido pelo Edital no 28/2017. O Tribunal
Estadual denegou a segurança, por maioria.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido concluiu pela inexistência de
direito líquido e certo ao Impetrante, porquanto a sua notificação "foi realizada
exatamente na forma prevista no edital, não se podendo afirmar que tenha o
Tribunal de Justiça realizado comunicação de forma ineficiente".
3. No caso em exame, o ora Agravante, aprovado em 1.332a lugar para
o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, perdeu o prazo para solenidade de escolha do local de lotação, fazendo
com que passasse a ocupar o último lugar na lista de classificação final do
certame, porque a convocação feita por e-mail ficou retida na caixa de
.
spam
4. Na espécie, considerando o lapso temporal transcorrido entre o
resultado do certame e o ato convocatório para as etapas seguintes do concurso,
cerca de 4 (quatro) anos, além da ineficácia da notificação encaminhada pela
autoridade coatora, pois continha termos gerais e foi direcionada a centenas de
Documento eletrônico VDA51608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:30
Código de Controle do Documento: a5d99eae-73f4-4520-a4f7-394817e680d8

pessoas, não discriminando o nome do Recorrente, além de ter ocorrido uma
única mensagem eletrônica, enviada por servidor, sem confirmação de leitura
ou recebimento, não se mostra razoável a preterição do candidato,
"notadamente quando a administração pode se utilizar de outros meios eficazes
de comunicação, a partir de dados habitualmente fornecidos no ato da inscrição,
como número de celular e endereço residencial, para assegurar a cientificação
do candidato".
5. A Primeira Seção desta Corte já teve oportunidade de manifestar o
entendimento de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o
efetivo conhecimento de sua convocação, através de comunicação pessoal,
mormente quando transcorrido lapso temporal considerável entre os atos do
certame. Nesse sentido: AgInt no PUIL n. 1.224/AP, relator Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
3/12/2019,
9/12/2019.
6. A parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas, no
recurso anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o
. Incidência
decisum
da Súmula n. 182 do STJ.
7. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança do ora Agravado, para conceder a segurança, nos termos da seguinte ementa (fl.
521):

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO
PARA
PARTICIPAÇÃO
NA
ETAPA
SEGUINTE
DO
CERTAMEREALIZADA
ATRAVÉS DE E-MAIL. MENSAGEM DIRECIONADA À CAIXA DE .
AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO. SPAMNECESSIDADE DE
COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DOEXTENSO LAPSO TEMPORAL
DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE.
DIREITOLÍQUIDO
E
CERTO
EVIDENCIADO.
RECURSO
PROVIDO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Nas razões do agravo interno, o Estado do Rio Grande do Sul alega que: (i) a
convocação observou a forma editalícia de comunicação exclusivamente por e-mail; (ii)
incumbe ao candidato acompanhar o certame e suas comunicações, não sendo imputável à
Administração o encaminhamento do e-mail à caixa de spam; e (iii) a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça não reconhece ilegalidade quando há previsão editalícia e o
candidato, regularmente convocado, não comparece (fls. 539-543).
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou provimento do agravo interno
para desprover o recurso ordinário e manter a denegação da segurança (fl. 543).
Documento eletrônico VDA51608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:30
Código de Controle do Documento: a5d99eae-73f4-4520-a4f7-394817e680d8

Sem contrarrazões (fl. 548).
É o relatório.

VOTO
O presente recurso não merece ser conhecido.
Para elucidação da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, no que
interessa (fls. 524-530):

[...]
Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora Recorrente contra ato
do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consistente na
preterição do impetrante na nomeação para o cargo de Técnico Judiciário, concurso
público regido pelo Edital no 28/2017.
O Tribunal Estadual, ao denegar a segurança, por maioria, consignou a
seguinte fundamentação,
(fls. 401-402):
in verbis

Constava do Edital de Abertura de Concurso, relativo aos cargos
de Analista Judiciário e Técnico Judiciário:
8.4 A convocação dos candidatos aprovados para tratar de suas
respectivas nomeações será realizada exclusivamente por e-mail. O
Tribunal de Justiça do Estado não se responsabiliza por eventuais
prejuízos ao candidato, decorrentes de endereço eletrônico errado ou não
atualizado.
8.5 O candidato que não atender à convocação no prazo nela
estipulado passará a ocupar a última posição na Lista de Classificação
Final do Concurso.

A notificação do impetrante foi realizada exatamente na forma prevista no
edital, não se podendo afirmar que tenha o Tribunal de Justiça realizado comunicação
de forma ineficiente.
Cabe ao candidato, mais que verificar sua caixa de entrada do e-mail,
acompanhar de forma regular o andamento do processo de convocação dos aprovados,
considerando que estava habilitado no concurso que prestou, ainda que passados 05
anos desde a realização da prova.
Se o e-mail foi direcionado pelo seu servidor ao lixo eletrônico, tal erro não
pode ser imputado ao Tribunal de Justiça.
Além disso, o impetrante sustenta ser exíguo o prazo entre o envio do e- mail
(20/05/2022) e a realização da audiência (26/05/2022). Apesar disso, afirma que
apenas tomou conhecimento da convocação em
ou seja, 19 dias após o
08/06/2022,
envio da correspondência.
Ainda que se pudesse recomendar um prazo mais largo, não seria superior a
15 dias, o que também não serviria ao impetrante.
[...]
Documento eletrônico VDA51608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:30
Código de Controle do Documento: a5d99eae-73f4-4520-a4f7-394817e680d8

Como se percebe, o acórdão recorrido concluiu pela inexistência de direito
líquido e certo ao Impetrante, porquanto a sua notificação "foi realizada exatamente na
forma prevista no edital, não se podendo afirmar que tenha o Tribunal de Justiça
realizado comunicação de forma ineficiente".
De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser irregular a
convocação de candidato aprovado em concurso público após longo prazo quando
realizada por meio de Diário Oficial ou através de portal na
. A propósito:
internet
RMS n. 50.924/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/5/2016,
1/6/2016.
Não obstante a aludida jurisprudência reconhecer a ilegalidade da convocação
realizada por meio de Diário Oficial ou através de portal na internet, entendo que, no
caso concreto, encontra-se evidenciada violação ao princípio da razoabilidade.
Na hipótese, socorro-me do voto vencido proferido pelo em. Desembargador
Carlos Cini Marchionatti que, com propriedade, bem dirimiu a controvérsia. Confira-
se a seguir a seguinte fundamentação (fls. 408-420; grifos diversos do original.):

A rigor, apesar da previsão editalícia de que as comunicações aos
candidatos se dariam exclusivamente por e-mail, competindo-lhes manter
atualizado o cadastro, interpreto que poderia haver outra solução, tendente
à notificação pessoal.
Há dois direitos líquidos e certos a tutelar: o direito de ser
nomeado na ordem de classificação e o direito de ser comunicado de
forma eficaz e efetiva.
É incontroverso que a comunicação foi ineficaz, porque o
candidato não foi efetivamente comunicado, e foi por essa razão que
deixou de atender à convocação.
A ineficácia se deve a quem? Ao candidato, exclusivamente?
Penso que não, pois é incontroverso que o e-mail convocatório continha
termos gerais, tendo sido enviado a centenas de pessoas, não
discriminando o nome do impetrante, circunstância que provavelmente
ocasionou o direcionamento automático da correspondência à caixa de
lixo eletrônico.
Não é preciso aprofundar a pesquisa na internet para encontrar os
critérios para identificar algum e-mail como spam, e tudo indica que os
algoritmos do provedor de e-mail contivessem regras automatizadas nesse
mesmo sentido.
Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, que se trata de fonte oficial, por exemplo, conceitua-se o que
vem a ser o spam: "spam é o termo usado para se referir a e-mails não
solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de
pessoas. Na prática, o spam é uma mensagem eletrônica que, via de regra,
oferece, pede ou informa algo sem ter solicitado permissão para cadastrar
o remetente na lista de destinatários". Esclarece-se, ademais: "são indícios
de spam: apresentar cabeçalho suspeito; não se referir a você
especificamente; apresentar no campo assunto e no corpo do texto
palavras com grafia errada; apresentar no campo assunto textos
Documento eletrônico VDA51608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:30
Código de Controle do Documento: a5d99eae-73f4-4520-a4f7-394817e680d8

alarmantes ou vagos; não oferecer a opção de remoção da lista de
divulgação; prometer que será enviado 'uma única vez'; e basear-se em
leis e regulamentações inexistentes". "Por outro lado, saiba que e-mails
desejados podem ser marcados como spam por seu provedor de e-mails.
Se uma mensagem importante não apareceu na caixa de entrada, consulte,
com cautela, a pasta de spams e, caso localizada, marque-a como 'não é
spam'" (disponível em: https://www. tjsc. jus. br/web/servidor/dicas-de-
ti/- /asset_publisher/0rjJE Bzj2Oes /content/ saiba-identificar-uma-
mensagem- eletronica-indesejada. Acesso em 23-1- 2023).
Evidentemente, também competia ao candidato, como conduta
esperada do homem-médio, acompanhar suas caixas de e-mails
frequentemente, conforme previsão editalícia, mas a solução identifica
que o ingresso automático da comunicação à caixa de spam é fato que não
se lhe pode imputar exclusivamente. O e-mail partiu da Administração.
Tal recomendação, em proteção ao candidato, associa-se à
circunstância de que, entre a homologação do resultado final do concurso,
em 17-5-2018, e a sobredita convocação, em 20-5-2022, haviam se
passado cerca de quatro anos, quando a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, exemplificada pelos julgados a seguir, reconhece a
necessidade de que a notificação seja pessoal, havendo, aqui,
circunstâncias excepcionais justificadoras:
[...]
Se a notificação pessoal é exigida à nomeação, como em parte
dos precedentes citados, ou à convocação à audiência pública para a
escolha de sede, como ocorrido no caso, prevalecem as razões de decidir
relativas à existência de um longo lapso temporal desde a homologação
do concurso e à aplicação dos princípios da publicidade e da
razoabilidade, sobretudo porque, nas circunstâncias, a escolha da sede era
passo imediatamente anterior à nomeação. São atos que evidentemente se
vinculam; são interdependentes.
Assim diz o edital, no item 8.4: "a convocação dos candidatos
aprovados para tratar de suas respectivas nomeações será realizada
exclusivamente por e-mail" [grifei]. Ademais, no item 8.10, o edital
prevê: "a nomeação é publicada no DJE".
A meu juízo, então, a ausência do candidato está justificada sem
que nada se lhe possa imputar direta e exclusivamente.
O direito do candidato aprovado à nomeação, de matriz
constitucional, decorre do princípio do concurso público e deve ser
concretizado tanto quanto possível. Nos termos da clássica Súmula n.o 15
do Supremo Tribunal Federal, "dentro do prazo de validade do concurso,
o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for
preenchido sem observância da classificação".
Atualmente, o entendimento expressado naquela súmula e na
jurisprudência esparsa do STF foi consolidado e ampliado com o
julgamento do Tema n.o 784, em repercussão geral, cujas teses jurídicas,
vinculantes, são as seguintes:
Documento eletrônico VDA51608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:30
Código de Controle do Documento: a5d99eae-73f4-4520-a4f7-394817e680d8

[...]
O concurso destinado à formação de cadastro de reserva, em
princípio, não gera o direito público subjetivo à nomeação para o
candidato aprovado, que possui apenas uma expectativa de direito à
nomeação, exceto se caracterizadas as hipóteses previstas nos itens II e
III, supra. O caso atual amolda-se à primeira situação elencada (item II),
condicionada à ineficácia da convocação, especialmente diante do contido
na parte final do item 8.9 do edital, equiparável à situação em comento: "a
relação dos integrantes da lista da última chamada respeitará a ordem de
classificação constante da Lista de Classificação Final do Concurso. A
opção pela última chamada não garante ao candidato que haverá número
suficiente de vagas para escolha" [grifei].
Em reforço a tal fundamentação, constata-se que a imediata
reconvocação do candidato para escolha de sede, nomeação e posse não
acarretaria nenhum prejuízo à Administração, que segue nomeando
candidatos aprovados (o cargo de Técnico Judiciário alcança o expressivo
número da 1.968a colocação geral), ao mesmo passo que não haveria
cabal prejuízo aos demais candidatos, os quais, registre-se, foram
aprovados em colocação inferior à obtida pelo impetrante.
Em caso praticamente igual, envolvendo concurso para o cargo
de Oficial de Justiça deste TJRS, recentemente decidi por deferir
parcialmente o pedido liminar, assegurando ao candidato a reserva da
vaga, ainda disponível, enquanto perdurasse a discussão processual a
respeito de sua convocação por e-mail, que também caiu na caixa de
spam, como medida de precaução aos efeitos irreversíveis ao candidato e
à Administração (mandado de segurança n.o 70085681641).
[...]
Referentemente ao concurso para Técnico Judiciário, tem havido
repetição de mandados de segurança retratando situações nas quais alguns
candidatos, merecidamente classificados, não tiveram condições de
participar das audiências públicas de escolha de local de lotação porque a
comunicação, feita por e-mail, na forma do edital, depois de longo
período da homologação do concurso, caiu na caixa de spam. Relaciono,
exemplificativamente, o mandado de segurança n.o 70085696623, pautado
para a próxima sessão presencial, em que, tendo solicitado vista, votei no
sentido de deferir o mandado de segurança, a exemplo do voto que estou
proferindo nestes autos.
Reunindo-se todas essas considerações, na perspectiva do
mandado de segurança como direito fundamental que deve ser otimizado
em eficácia máxima, justifica-se determinar a imediata reconvocação do
candidato impetrante em garantia da colocação obtida na ordem da
classificação geral, já ultrapassada por número expressivo de aprovados
que foram convocados e sucessivamente nomeados desde então, tendo o
impetrante direito subjetivo à nomeação.
[...]
Documento eletrônico VDA51608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:30
Código de Controle do Documento: a5d99eae-73f4-4520-a4f7-394817e680d8

Chegando à parte final do meu voto, unificando as
considerações, ao meu juízo e ao meu sentir, a aplicação estrita da regra
editalícia da comunicação por e-mail deixa de justificar-se pelas
circunstâncias e apresenta-se desproporcional pelo resultado de
praticamente eliminar o candidato aprovado e classificado, preterido
o candidato pela presunção de que teria tido conhecimento da
comunicação advinda diligentemente da Administração, em termos
gerais, comunicação da qual, feita por e-mail, o candidato não teve
conhecimento por circunstâncias alheias à sua vontade, ao cair na
caixa de spam. Alia-se a isso o direito subjetivo do candidato à
nomeação quando devidamente aprovado em concurso, de acordo
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que funciona
como garantia da impessoalidade e interage com o chamamento de
cerca de 600 candidatos depois dele e que tiveram classificação
inferior à obtida por ele. Também, a aprovação em concurso público
constitui uma das metas de vida de muitas pessoas, e o candidato
obteve aprovação, merecidamente. Nesse contexto, torna-se injusta a
preterição do candidato pela valorização de uma circunstância – a
remessa do e-mail –, contrastando com a justificação do candidato – o
não conhecimento do e- mail remetido automaticamente à caixa de
spam –, algo de ocorrência frequente. Assim, a justificação do
candidato, deixando de ser aceita, como a meu juízo se justifica,
promove o resultado drástico da sua eliminação, com a perda da
posição conquistada, da nomeação merecida e do exercício
remunerado da função pública.
Pelo exposto, voto por conceder o mandado de segurança, a fim
de garantir ao candidato impetrante nova convocação para regular
nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário, mediante notificação
pessoal que lhe assegure a ciência efetiva e inequívoca quanto ao ato,
possibilitando-lhe a manifestação sobre a aceitação do cargo e a escolha
da lotação dentre os locais disponíveis.

Ora, como bem asseverado no referido voto, a despeito da previsão editalícia,
evidencia-se que o e-mail retido na caixa de
não atingiu a finalidade pretendida
spam
pela Administração, porquanto deixou de notificar o ora Recorrente acerca do ato de
convocação para audiência pública, acarretando o seu não comparecimento.
Nesse contexto, considerando o lapso temporal transcorrido entre o resultado
do certame e o ato convocatório para as etapas seguintes do concurso, cerca de 4
(quatro) anos, além da ineficácia da notificação encaminhada pela autoridade coatora,
pois continha termos gerais e foi direcionada a centenas de pessoas, não discriminando
o nome do Recorrente, além de ter ocorrido uma única mensagem eletrônica, enviada
por servidor, sem confirmação de leitura ou recebimento, não se mostra razoável a
preterição do candidato, "notadamente quando a administração pode se utilizar de
outros meios eficazes de comunicação, a partir de dados habitualmente fornecidos no
ato da inscrição, como número de celular e endereço residencial, para assegurar a
cientificação do candidato" (fl. 512).
Documento eletrônico VDA51608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:30
Código de Controle do Documento: a5d99eae-73f4-4520-a4f7-394817e680d8

Nessa linha de pensamento, conforme consignado no judicioso parecer do
Parquet Federal, a Primeira Seção desta Corte "já teve oportunidade de manifestar o
entendimento de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos
atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de
sua convocação, através de comunicação pessoal, mormente quando transcorrido lapso
temporal considerável entre os atos do certame" (fl. 515).
[...]
Diante dessas considerações, ao contrário do entendimento firmado no
acórdão recorrido, mostram-se desatendidos os princípios constitucionais da
publicidade e da razoabilidade pela notificação ineficaz da Administração, que deixou
de utilizar de todos os meios disponíveis para efetivar a comunicação pessoal do
Recorrente, violando o seu direito líquido e certo a continuar no certame.

Nas razões do presente agravo, contudo, a Parte recorrente não impugna,
especificamente, os mencionados fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à
conclusão de que:

[...] a Primeira Seção desta Corte "já teve oportunidade de manifestar o
entendimento de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos
atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de
sua convocação, através de comunicação pessoal, mormente quando transcorrido lapso
temporal considerável entre os atos do certame [...]" (fl. 528).

Com efeito, a parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas, no recurso
anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o
.
decisum
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE
ANALISTA JUDICIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS.
DUAS VAGAS PREVISTAS. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. NOMEAÇÃO DO CANDIDATO PCD NA
SEGUNDA VAGA. ARREDONDAMENTO. LIMITE MÁXIMO LEGAL
SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETERIÇÃO. DIREITO À
NOMEAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 182 DO STJ E
§ 1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A decisão ora agravada, ao dar provimento ao recurso ordinário, concluiu
pela existência de flagrante ilegalidade no ato coator, a violar direito líquido e certo a
amparar a pretensão autoral.
2. Hipótese em que a Parte recorrente não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à conclusão de que "a aplicação
do percentual mínimo sobre o total de vagas no certame tratado no feito resultaria em
Documento eletrônico VDA51608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:30
Código de Controle do Documento: a5d99eae-73f4-4520-a4f7-394817e680d8

fração decimal, sendo inadmissível o arredondamento para o primeiro número inteiro
subsequente em respeito ao limite máximo legal. Sendo assim, o candidato portador de
deficiência somente poderá ser nomeado após a nomeação de 5 (cinco) candidatos da
lista da ampla concorrência.
Portanto, caso surjam novas vagas em número que permita o cômputo do
percentual mínimo de dez por cento, sem extrapolar o limite máximo de vinte por
cento, a vaga superveniente deve ser atribuída ao candidato portador de deficiência,
observada a ordem de classificação".
3. A parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas, no recurso anterior, ou
limitar-se a infirmar, genericamente, o decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RMS n. 73.175/GO, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
20/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO SUPERIOR POR
CERTIFICADO
DE
CONCLUSÃO
DE
CURSO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de
que "a nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público que apresentou
atestado de conclusão do curso superior não causa grave lesão ao interesse público."
(AgRg na SS 2.553/BA, relator Ministro Ari Pargendler, relator. p/ Acórdão Ministro
Presidente do STJ, Corte Especial, DJe
3. Diante da ausência de
18/5/2012)
argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada, mantém-se o
entendimento nela firmado, não havendo reparo a ser promovido na decisão
suficientemente fundamentada e em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
4. A ausência de impugnação específica a fundamento da decisão agravada
atrai a incidência da
em razão da inobservância ao princípio da
Súmula 182/STJ,
dialeticidade.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no RMS n. 73.834/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

Dessa forma, interposto agravo interno com razões deficientes e insuficientes,
que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, é inarredável
Documento eletrônico VDA51608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:30
Código de Controle do Documento: a5d99eae-73f4-4520-a4f7-394817e680d8

aplicar o
§ 1o, do CPC e o verbete da Súmula n. 182 do STJ,
:
art. 1.021,
litteris
"[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51608415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:30
Código de Controle do Documento: a5d99eae-73f4-4520-a4f7-394817e680d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 71.525 / RS
Número Registro: 2023/0188992-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146646020228217000
0014664602022821700070085651750
146646020228217000
14664602022821700070085651750 70085651750
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: REGIS MARTINS RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO SOMAVILLA KELLING - RS090195
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : SIMARA CARDOSO GARCEZ - RS028606
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : SIMARA CARDOSO GARCEZ - RS028606
AGRAVADO
: REGIS MARTINS RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCELO SOMAVILLA KELLING - RS090195
TERMO
Documento eletrônico VDA51873140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: 7bf37dea-362a-4fd2-b08e-a7f593e83c63

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: 7bf37dea-362a-4fd2-b08e-a7f593e83c63